Tribunal: STF
Processo: RE 115828
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO CONFIRMATORIO DE PRONUNCIA.
INOCORRENCIA DE COISA JULGADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A
PRIMEIRA SENTENÇA DE PRONUNCIA PARA ATENDER AO ART. 384 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 453, OU DE 'REFORMATIO IN PEJUS'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.